Tribunal: TJES
Processo: 5005608-08.2024.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão julgador: THAITA CAMPOS TREVIZAN
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005608-08.2024.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ANTONIO SOARES DOS SANTOS FILHO
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
THAITA CAMPOS TREVIZAN

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº
5005608-08.2024.8.08.0048

RECORRENTE: ANTONIO SOARES DOS SANTOS FILHO

RECORRIDO: OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL

RELATOR: DRA. THAITA CAMPOS TREVIZAN

SENTENÇA: Dr. DEJAIRO XAVIER CORDEIRO

EMENTA. RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TELEFONIA. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. POSSIBILIDADE DE SE APLICAR MULTA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DA INDISPONIBILIDADE DO SERVIÇOS. SENTENÇA MANTIDA.

PROJETO DE DECISÃO (ART. 98 DA CF 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de ação ajuizada por
ANTONIO SOARES DOS SANTOS FILHO
em face de
OI S/A – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL,
aduzindo o requerente, por meio do
jus postulandi
, que em 20/09/2023 adquiriu um plano de internet (OI Fibra 500MB) + canal de filmes. Informa que a oferta não foi cumprida, momento em que optou por cancelar o plano então contratado, contudo, lhe foi imposta multa rescisória de R$ 495,00 (quatrocentos e noventa e cinco reais), bem como uma fatura com vencimento em 08/11/2023, no valor de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos) que reputa indevida, considerando o cancelamento realizado. Busca, assim, o cancelamento das referidas cobranças.

Em contestação (ID 11290264), a requerida informa que o contrato nº 00554679 foi ativado em 20/09/2023 e está inativo por solicitação do cliente desde 08/11/2023. Destaca que não houve descumprimento da oferta.

A sentença (ID 11290275) proferida pelo juízo singular resolveu a lide nos seguintes termos:

“Ante todo o exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados em exordial, resolvendo o mérito nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONFIRMAR a tutela provisória de urgência ao seu tempo concedida (ID 38670852), DECLARAR a inexigibilidade da fatura com vencimento aprazado em 08/11/2023, no montante de R$ 109,90 (cento e nove reais e noventa centavos)
”.

Irresignado, o autor interpôs Recurso Inominado (ID 11290289), por meio da Defensoria Pública, alegando ser papel da empresa comprovar a inexistência de falha na prestação do serviço e que o mesmo estava sendo plenamente oferecido, o que em momento nenhum restou comprovado neste caso.

A demandada apresentou contrarrazões (ID 11290292), requerendo a manutenção da sentença.

É a síntese do necessário.

VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo apenas em seu efeito devolutivo.

Concedo ao recorrente os benefícios da assistência judiciária gratuita, por ser verossímil sua alegação diante dos custos discutidos no processo.

Analisando os autos, entendo ser o caso de manutenção da sentença
.

O caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a parte recorrente e a parte recorrida, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor.

Em relação à inversão do ônus da prova, a jurisprudência entende que o referido instituto não exime o consumidor de realizar a prova mínima para comprovar a veracidade dos fatos alegados, assim vejamos:

EMENTA: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECUSRO ESPECIAL.DIEREITO CIVILE CONSMIDOR. AÇÃO INDENIZATÓRIA E DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA QUANTO À INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. NOVA ANÁLISE DO FEITO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DANOS MORAIS E LUCROS CESSANTES NÃO COMPROVAÇÃO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA-PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADA. MERA TRANSCRIÇÃO DE EMENTAS. 1. Reconsideração da decisão agravada para afastar a aplicação da Súmula 284/STF, procedendo-se a nova análise da lide quanto à alegada ofensa ao art. 6º do Código de Defesa do Consumidor.
2. "A jurisprudência desta Corte superior se posiciona no sentido de que a inversão do ônus da prova não dispensa a comprovação mínima, pela parte Autora, dos fatos constitutivos do seu direito"
(Aglnt no REsp 1.717 781/RO, Rel. Ministro Merco Aurélio Bellizze, terceira Turma, julgado em 05/06/2018, DJe de 15/06/2018). Estando o acórdão estadual em consonância com a jurisprudência desta Corte, o apelo nobre encontra óbice na súmula 83/STJ. [...]. (STJ - AgInt no AREsp: 1378633 RS 2018/0263558-5, Relator: Ministro Raul Araújo, data do Julgamento: 11/04/2019, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 08/05/2019).

E conforme consta em sentença, sigo o mesmo entendimento. Pelo que o autor informa nos autos, o serviço contratado de filme não estava desbloqueado, motivo pelo qual optou pelo cancelamento do plano (ID 11290238).

Ocorre que, não há nenhuma prova do alegado, considerando que em momento algum o autor comprovou a indisponibilidade do serviço. Bastaria que o mesmo trouxesse alguma foto da tela que demonstrasse o bloqueio, vídeo ou, até mesmo, protocolo gerado junto à requerida informando o ocorrido. Observo que o mesmo apenas colaciona o protocolo de cancelamento, sem nada mais a informar.

Veja-se o que consta no comando sentencial:

“Não obstante, em que pese afirme a parte autora que os serviços contratados não estavam sendo prestados em conformidade com a oferta por ela aderida, não se desincumbiu o autor do ônus que lhe cabia, a teor do artigo 373, I do CPC/15, de comprovar, ainda que minimamente, o alegado.

Outrossim, não configurada a ilegalidade da penalidade pecuniária decorrente da rescisão antecipada do plano pactuado, não se vislumbra cabível a sua suspensão”.

Assim, havendo rescisão antecipada do contrato sem prova mínima de que a fornecedora de serviços foi a responsável, correta a aplicação da multa pela rescisão antecipada.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo
in totum
o comando sentencial. Condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% sobre o valor da causa, suspensa a exigibilidade, ante o deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

Vitória, 09 de dezembro de 2024.

SUELLEN FARDIN GRIPP

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

THAITA CAMPOS TREVIZAN

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)